Tribunal: STF
Processo: ARE 1491538
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE DE ENDEMIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Servidor público municipal de Valinhos. Agente de Combate à Endemias. Pretensão de que revisão do cálculo do adicional de insalubridade para que seja realizado sobre o salário-base e não sobre o salário mínimo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Possibilidade. Exegese do § 3º do art. 9º-A da Lei 11.350/2006, alterado pelo art. 3º da Lei 13.342/2016. Inteligência de contrariedade à legislação municipal, uma vez que omissa neste ponto. Precedentes do TJSP. Recurso a que se dá provimento.” (e-doc. 10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, 2º, 18, 61, § 1º, incs. I e II, als. “a” e “c”, e 37, inc. XIII, da Constituição da República e 133 do ADCT. Diz contrariado enunciado nº 37 da Súmula Vinculante e o Tema nº 600 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo, não podendo ser alterada por decisão judicial. Requer o provimento do recurso, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos.



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, ressalto que não há violação frontal a qualquer dos dispositivos constitucionais indicados os quais, ressalte-se, sequer foram objeto de manifestação pelo TJAL, pelo que o recurso encontra óbice nos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, ante à ausência de prequestionamento.



    5. Ainda que assim não fosse, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Dispõe o § 3º do art. 9º-A da Lei Federal nº 11.350/2006, incluído pela Lei nº 13.342/2016:



    Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais



    (...)



    § 3º. O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre seu vencimento ou salário-base.



    (...)



    O Estatuto dos Funcionários Públicos de Valinhos, acerca do adicional de insalubridade, prevê:



    Art. 288. A gratificação pela execução de trabalho com risco de vida ou saúde depende de lei especial.



    (...)



    Art. 306. Os adicionais por insalubridade e periculosidade dependerão de lei especial.



    A Lei Municipal nº 3.762/2004, por sua vez, estabelece:



    Art. 1º. É o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder os Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade aos servidores públicos municipais regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Valinhos, estabelecido pela Lei Municipal nº 2018, de 17 de janeiro de 1986, e posteriores alterações, em conformidade com a Lei Federal nº 7369, de 20 de setembro de 1985, e as Normas Regulamentadoras NR-15 - Atividades e Operações Perigosas, aprovadas pela Portaria Mb nº 3214, de 08 de junho de 1978, ou outras que vierem a substituí-las.



    Depreende-se, portanto, como reconhecido pelo próprio Município, que não há na legislação municipal a definição da base de cálculo do adicional de insalubridade, motivo pelo qual se deve aplicar o disposto no § 3º do art. 9º-A da Lei Federal nº 11.350/2006, que o adicional de insalubridade será calculado sobre o seu vencimento ou salário-base.



    Não existindo legislação específica do município, não há que se falar em conflito de normas ou afronta ao pacto federativo.” (e-doc. 10, grifos acrescidos)



    6. Da leitura do acima transcrito, tem-se que não houve, como alegado no recurso extraordinário, substituição de base de cálculo prevista em lei por outra, a partir de mera escolha do Tribunal local. Limitou-se o Colegiado de origem a fixar a base de cálculo do adicional de insalubridade para os agentes de endemia, tendo em vista a legislação infraconstitucional de regência.



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. No mesmo sentido cito, entre outros, os seguintes pronunciamentos individuais, versando questão idêntica e já transitados em julgado: RE 1483381, Rel. Min. Roberto Barroso, t.j. 04/05/2024, RE 1474025, Rel. Min. Roberto Barroso, t.j. 13/03/2024; ARE 1452250, Rel. Min. Rosa Weber, t.j. 10/10/2023; ARE 1449866, Rel. Min. Rosa Weber, t.j. 20/09/2023; RE 1392892, Rel. Min. Edson Fachin, t.j. 13/12/22; RE 1392894, Rel. Min. Luiz Fux, t.j. 17/09/2022; RE 1349963, Rel. Min. Luiz Fux, t.j. 02/02/2022; RE 1399513, Rel. Min. Luiz Fux, t.j. 26/10/2022; e RE 1399489, Rel. Min. Luiz Fux, t.j. 26/10/2022. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator